Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-28.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008008-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA DE PAULA PERUSSI - CPF: 273.115.111-00 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –EMPR
ÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
– FRAUDE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO
–
RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de indenizar, além da restituição,
na forma simples, dos valores descontados indevidamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, devendo ser majorado no caso em análise.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008008-28.2021.8.11.0002

APELANTE:

ZILDA DE PAULA PERUSSI

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA DE PAULA PERUSSI
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1008008-28.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “
declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante ao contrato de financiamento nº 629063973, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato, condenar a parte requerida a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, à título de dano material, acrescidos de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação e condenar o réu a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

Além disso, condenou o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A autora-apelante em suas razões recursais afirma que com relação ao dano moral deve ser levado em consideração a extensão dos danos e as condições econômicas da ofensora, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório fixado.

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça conforme Id.164418677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ZILDA DE PAULA PERUSSI
, ora apelante, ajuizou a presente
ação de repetição de indébito c/c danos morais
em desfavor de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
, alegando, em suma,
que é pensionista do INSS e que fora depositado em sua conta bancária no dia 16.10.2020 um TED no valor de R$2.224,12, todavia, afirma que não contratou referido empréstimo e não assinou qualquer contrato.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
, condenando a parte requerida a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, à título de dano material
, acrescidos dos consectários legais, bem como para condenar a parte requerida

ao pagamento do valor de

R$3.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais.

A apelante se insurge quanto ao valor da indenização, afirmando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$8.000,00
(oito mil reais).

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
D
ANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por

empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto”
(N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023